Tribunal: TCU
Processo: 011.673/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Concessão inicial de pensões militares deferidas pelo Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão inicial de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. com fundamento no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), ordenar o registro dos atos de pensão militar constantes das peças 4, 5, 6 e 7, em benefício, respectivamente, das Sras. Ilma Souto Lima, Natalia Peçanha Caninas, Josmari dos Reis Granado e Maria de Jesus Nunes da Rocha; 9.2. com fulcro no art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), negar o registro do ato de pensão militar constante da peça 3, em benefício das Sras. Caroline Cavalcanti da Silva e Viviane Cavalcanti da Silva; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas (Sras. Caroline Cavalcanti da Silva e Viviane Cavalcanti da Silva), consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Caroline Cavalcanti da Silva e Viviane Cavalcanti da Silva, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.4.3. emita novo ato de concessão de pensão militar em favor das Sras. Caroline Cavalcanti da Silva e Viviane Cavalcanti da Silva, livre da irregularidade verificada, e promova seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.